Tribunal: TJDFT
Processo: 0006819-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO. ESBULHO. COMPROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O debate instalado nos autos diz respeito à disputa de posse entre particulares. Assim, para dirimir a controvérsia, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o “jus possessionis”.
2. As provas coligidas no caderno processual indicam que a melhor posse encontra-se com a parte autora/reconvinda, ora apelada, visto que adquiriu a totalidade dos direitos possessórios do imóvel litigioso, em razão do acordo livremente pactuado entre as partes.
3. A permanência da requerida/reconvinte no imóvel “sub judice”, após o decurso do prazo acordado, configura verdadeiro esbulho possessório, haja vista que, em razão do comodato instituído, a posse da recorrente tornou-se precária.
4. O autor/reconvindo comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois, além de escoado o prazo acordado, a requerida/reconvinte não atendeu voluntariamente a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel; razão pela qual é medida que se impõe a proteção possessória vindicada na peça vestibular. Precedente.
5. Impõe-se a rejeição do pedido de antecipação de tutela, formulado em contrarrazões à apelação, em razão da inadequação da via eleita. Isso porque, as contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo. Precedente.
6. Recurso desprovido.